Tribunal: TCU
Processo: 017.147/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82025, modalidade Concorrência e Uasg 980615 (Objeto: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA PIÇARREIRA, NOMUNICÍPIO DE SANTANA, ESTADO DO AMAPÁO recurso para custeio das despesas decorrentes da contratação, correrão à Recurso oriundo do Ministério da Saúde por meio da proposta n.o 12381.5670001/23-012, Requalifica UBS Reforma e dotação orçamentária indicada pela Secretaria Municipal de Saúde.ORGÃO: 1006 Secretaria Municipal de Saúde.UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100602 Fundo Municipal de Saúde.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 301 0016 2118 Manutenção das Atividades da Atenção Básica de SaúdeCLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e InstalaçõesSUBELEMENTO: 4.4.90.51.00 Bloco de InvestimentoFONTE DE RECURSOS: 1.601)

Inteiro teor:
Acórdão 8285/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica (CE) 90008/2025, conduzida pela Prefeitura Municipal de Santana-AP, para reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro de Piçarreira, no Município de Santana-AP; Considerando que o edital apresenta contradição, consistente no fato de o item 4.9.11 vedar a participação de consórcios e o item 9.8.1 discriminar os documentos a serem apresentados pelas empresas assim organizadas; Considerando que o termo de referência não apresenta motivação para a vedação prevista no item 4.9.11, em afronta aos arts. 15 e 18, inc. IX, da Lei 14.133/2021; Considerando que não ocorreram pedidos de esclarecimento, impugnações ou recursos sobre tais falhas; Considerando que a unidade jurisdicionada permitiu a participação de empresas organizadas em consórcio; Considerando que não restou demonstrado, de forma concreta, prejuízo à competitividade e isonomia; Considerando, por fim, a presença do perigo da demora ao reverso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação, indeferir o pedido de cautelar para, no mérito, considerá-la procedente, dar ciência das impropriedades a seguir, enviar a deliberação ao representante e à unidade jurisdicionada e arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.147/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Santana - AP (23.066.640/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana - AP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Claudiano Monteiro de Oliveira (1148-E/OAB-AP), representando C. M. de Oliveira & Cia Ltda. 1.7. Dar ciência ao Município de Santana-AP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas na CE 90008/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1 contradição entre os itens 4.9.11 e 9.8.1 do edital, consubstanciada na vedação à participação de consórcios no primeiro e discriminação dos documentos a serem apresentados pelas empresas organizadas em consórcio, no segundo; e 1.7.2. ausência de motivação para a vedação prevista no item 4.9.11 no Termo de Referência do certame, em afronta aos arts. 15 e 18, inc. IX, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal.